Tribunal: TJES
Processo: 5007263-91.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado contra decisão que, nos autos de ação penal por tentativa de homicídio, manteve a prisão preventiva do paciente, sob alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, fragilidade probatória, ocorrência de violenta emoção e presença de condições pessoais favoráveis, pleiteando a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se há fragilidade dos elementos informativos que sustentam a materialidade e os indícios de autoria; (iii) determinar se as circunstâncias pessoais do paciente afastam a necessidade da custódia cautelar; (iv) verificar a adequação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva mostra-se válida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, além de fundamento concreto em uma das hipóteses do art. 312 do CPP.

4. Os autos demonstram indícios mínimos de autoria e materialidade, consubstanciados em boletim de ocorrência, auto de apreensão da arma, prontuário médico, depoimentos testemunhais e interrogatório do autuado.

5. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
violento, justifica a custódia para garantia da ordem pública.

6. O histórico de comportamento agressivo e registros criminais indicam risco de reiteração delitiva, reforçando a necessidade da prisão preventiva.

7. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão cautelar quando presentes seus requisitos legais.

8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da periculosidade concreta do agente e da gravidade do delito.

9. As teses defensivas relativas à violenta emoção e fragilidade probatória demandam dilação probatória, sendo incabíveis na via estreita do
habeas corpus
.

10. A jurisprudência do STJ admite a prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública com base na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 3. O
habeas corpus
não admite análise aprofundada de provas ou teses que demandem dilação probatória. 4. Medidas cautelares diversas são inadequadas quando insuficientes para resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121 e 14, II; CPP, arts. 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018; STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01.10.2024; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007263-91.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROGERIO ANTONIO RODRIGUES

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUNIZ FREIRE

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado contra decisão que, nos autos de ação penal por tentativa de homicídio, manteve a prisão preventiva do paciente, sob alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, fragilidade probatória, ocorrência de violenta emoção e presença de condições pessoais favoráveis, pleiteando a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se há fragilidade dos elementos informativos que sustentam a materialidade e os indícios de autoria; (iii) determinar se as circunstâncias pessoais do paciente afastam a necessidade da custódia cautelar; (iv) verificar a adequação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva mostra-se válida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, além de fundamento concreto em uma das hipóteses do art. 312 do CPP.

4. Os autos demonstram indícios mínimos de autoria e materialidade, consubstanciados em boletim de ocorrência, auto de apreensão da arma, prontuário médico, depoimentos testemunhais e interrogatório do autuado.

5. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
violento, justifica a custódia para garantia da ordem pública.

6. O histórico de comportamento agressivo e registros criminais indicam risco de reiteração delitiva, reforçando a necessidade da prisão preventiva.

7. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão cautelar quando presentes seus requisitos legais.

8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da periculosidade concreta do agente e da gravidade do delito.

9. As teses defensivas relativas à violenta emoção e fragilidade probatória demandam dilação probatória, sendo incabíveis na via estreita do
habeas corpus
.

10. A jurisprudência do STJ admite a prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública com base na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem denegada.

_____________________

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 3. O
habeas corpus
não admite análise aprofundada de provas ou teses que demandem dilação probatória. 4. Medidas cautelares diversas são inadequadas quando insuficientes para resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121 e 14, II; CPP, arts. 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018; STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01.10.2024; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5007263-91.2026.8.08.0000

IMPETRANTE:
ROBERT LOPES MACHADO

PACIENTE:
ROGÉRIO ANTÔNIO RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MUNIZ FREIRE/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de
ROGÉRIO ANTÔNIO RODRIGUES
contra suposto ato coator praticado pelo
Juízo da Vara Única de Muniz Freire/ES,
que, no bojo da ação penal nº 5001679-63.2025.8.08.0037, manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado
(i)
na ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 do CPP). Argumenta
(ii)
a fragilidade dos elementos informativos que embasaram o flagrante; e
(iii)
que o fato consistiu em um episódio isolado, gerado por forte emoção após a vítima proferir ofensas e provocar a queda da genitora idosa do paciente.

Acrescenta, ainda,
(iv)
que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita comprovada por contrato de parceria agrícola e residência fixa, além de ser o único cuidador de sua mãe idosa.

Basicamente diante de tais circunstâncias, requer a concessão de medida liminar para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. No mérito, pugna pela confirmação da ordem.

A medida liminar foi indeferida mediante a decisão acostada no id 19311222.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 19510416, manifestou-se pela denegação da ordem.

Pois bem. Sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente é investigado pela suposta prática do crime tipificado no art. 121 c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, cuja pena máxima abstrata supera 4 (quatro) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Os indícios mínimos de materialidade e a autoria encontram-se respaldados no Boletim de Ocorrência, no Auto de Apreensão do instrumento do crime (punhal), no Boletim de Atendimento de Urgência (BAU) e prontuário atestando as lesões da vítima, nos depoimentos prestados pelas testemunhas policiais e no interrogatório do próprio autuado, bem como nos demais elementos informativos produzidos durante a lavratura do flagrante.

Frisa-se, oportunamente, que maiores digressões acerca da autoria do denunciado, serão devidamente apuradas durante a instrução do feito, a ser conduzida pelo juízo natural da causa, que, na hipótese dos autos, é o Tribunal do Júri, competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição da República.

Somado a isso, verifica-se que a manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e no fundado receio de reiteração delitiva, tendo o Magistrado de origem consignado a permanência hígida dos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva. Transcrevo trecho do r.
decisum
:

“Compulsando os autos, verifico que os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva permanecem incólumes. A materialidade e os indícios de autoria estão consubstanciados nos elementos colhidos no APFD, especialmente pelos depoimentos testemunhais que narram a tentativa de homicídio mediante golpes de faca contra a vítima João Batista Malveira Nascimento.

A custódia se faz necessária para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta ( modus operandi violento) e o fundado receio de reiteração delitiva, uma vez que o réu possui histórico de registros criminais e comportamento agressivo relatado nos autos. No cenário atual, as medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas.

Quanto ao pedido de Liberdade Provisória, (ID 92660793), analisando a insurgência defensiva, vejo que razões não assistem ao réu. A primariedade e a residência fixa, por si sós, não garantem o direito à liberdade quando presentes os requisitos da preventiva. Não houve alteração fática substantiva desde a última decisão que justificasse a revogação da medida. Ademais, o feito segue curso regular, aguardando o encerramento do Inquérito Policial/Instrução, não havendo que se falar em excesso de prazo injustificado até o momento.

Pelo exposto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de ROGÉRIO ANTÔNIO RODRIGUES, com fulcro nos arts. 312 e 313 do CPP.” (id 93977032, do processo de referência)

Sobreleva-se, nessa oportunidade, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
periculosidade efetiva do agente
, evidenciada pelas
circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado
(STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018).

No mesmo sentido, colaciona-se julgado da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
936.004/
MS
2024/0297083-4, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 01.10.2024
) (grifei)

No caso vertente, a gravidade concreta da conduta imputada evidencia-se pelo fato de se tratar de tentativa de homicídio em via pública, mediante o uso de arma branca, na qual a vítima teria sofrido dois golpes na região do abdômen, circunstância que demandou sua transferência hospitalar em razão de sangramento volumoso e risco de pneumotórax, conforme Boletim de Atendimento de Urgência (id 19307036). Tal contexto revela, prima facie, periculosidade social apta a justificar a segregação cautelar.

Quanto à alegação de que a conduta foi motivada por violenta emoção decorrente de agressões e ofensas à genitora do paciente, bem como as teses de fragilidade do acervo probatório inicial (nulidade da confissão informal e ausência de laudo pericial definitivo), imperioso ressaltar que tais matérias demandam profundo revolvimento fático-probatório.

O
Habeas Corpus
, por possuir rito de cognição estreita e sumaríssima, não comporta a valoração aprofundada de provas, exame de excludentes de ilicitude ou análise do mérito da imputação, matérias que deverão ser arguidas e provadas no curso da instrução criminal na origem.

Ademais, salienta-se que

“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”

(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Destarte, embora a decretação da prisão preventiva seja a
u
ltima ratio
entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Logo, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
conheço
do
Habeas Corpus
, e
denego a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em denegar a ordem.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.